Tribunal: TJMT
Processo: 1001420-75.2022.8.11.0032
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001420-75.2022.8.11.0032
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[DIRCELENE DE MATOS CORREA - CPF: 869.656.201-10 (RECORRENTE), MIKLAEL DANELICHEN DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 031.083.771-59 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CANCELAMENTO DE CONTRATO. INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. A alegação de ausência de notificação prévia quanto à possibilidade de cancelamento do contrato em sede recursal, destoa das teses
utilizadas na inicial, configura inovação recursal
, e ferimento aos limites da lide cimentados quando
da
impugnação à contestação
.

2.
Ferimento ao
contraditório e ampla defesa. Supressão de instância.

3. Recurso não conhecido
por deficiência na motivação
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de improcedência dos pedidos iniciais e condenação em litigância de má-fé.

Em suas razões recursais, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença em razão da ausência de notificação prévia do cancelamento.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1001420-75.2022.8.11.0032

Polo Ativo

DIRCELENE DE MATOS CORREA

Polo Passivo

OI S.A.

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Em síntese, o cerne da controvérsia consiste em analisar a legalidade da suspensão dos serviços prestados pela parte recorrida.

Pois bem.

Narra a parte autora, ora recorrente, na inicial que foi surpreendida com o cancelamento do serviço em razão de débito em aberto, havendo possibilidade de inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Alegou não possuir dívidas com a parte recorrida, o que torna o cancelamento do contrato prática ilegal.

Em sede de contestação, a parte recorrida alega que
, no momento da suspensão,
havia fatura em aberto referente ao mês de julho/2022
e que fora paga somente no dia 13/10/2022.

A parte recorrente, para rebater as teses apresentadas pela recorrida, traz impugnação à contestação
em que alega brevemente desconhecimento do débito.

Em análise dos documentos que instruem a inicial, verifica-se que a parte recorrente efetuou o pagamento da fatura em aberto às 21 horas e 57 minutos do dia 12/10/2022, motivo pela qual não houve tempo hábil para a compensação do pagamento e o cancelamento foi procedido na manhã subsequente (id.
167719157
– fls. 03).

Ocorre que, em sede recursal, a parte recorrente passa a alegar ausência de notificação prévia pela parte recorrida, em dissonância com as alegações iniciais de inexistência de débito. A
o trazer nova tese não discutida no 1o grau, a parte recorrente pratica inovação recursal, o que influi diretamente na ampla defesa e no contraditório, ensejando o não conhecimento do recurso para evitar a ocorrência de supressão de instância.

É nesse sentido a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso

e das
Turmas Recursais
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO – CHEQUE ESPECIAL – REJEIÇÃO DOS EMBARGOS E PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – PREJUDICIAL DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA
DE CONSTITUIÇÃO EM MORA – DESCABIMENTO –
DÍVIDA LÍQUIDA E CERTA – DESNECESSIDADE – MORA "EX RE" (ART. 397 DO CC) – EXCESSO DE EXECUÇÃO –
INOVAÇÃO

RECURSAL
– NÃO CONHECIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em cerceamento de defesa em razão de o magistrado não ter realizado a instrução processual, dispensando as demais provas requeridas pelas partes, se os fatos estão sobejamente demonstrados por meio de prova documental e aquela se mostra desnecessária para o julgamento da lide.

À luz do caput do art. 397 do Código Civil, o inadimplemento da obrigação positiva, líquida e com prazo estabelecido para pagamento, constitui de pleno direito em mora o devedor (mora “
ex

re
”), sendo desnecessária a
notificação
extrajudicial para tal desiderato.

Não se conhece, em grau de recurso, de matéria não suscitada quando dos pedidos iniciais e tampouco decidida pelo juízo a quo, por se tratar de
inovação

recursal
.

(N.U 1015355-24.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023,
Publicado
no DJE 31/08/2023)

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – MATÉRIAS SUSCITADAS EM GRAU DE RECURSO E NÃO LEVADAS À CRIVO DO JUÍZO A QUO –
INOVAÇÃO

RECURSAL
– IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DIRETA PELO TRIBUNAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – MANIFESTA INADMISSIBILIDADE – APELO ADESIVO PREJUDICADO – RECURSOS NÃO CONHECIDOS.

Deixando de ser arguida a tese relativa
a

ausência
de
notificação
válida e a necessidade de aplicação da teoria do adimplemento substancial, resta obstada tal discussão nesta fase
recursal
, sob pena de incorrer em prejulgamento e indesejável supressão de instância, impondo-se o não conhecimento do apelo interposto pelo réu.

Certo que o recurso adesivo dos autores é subordinado ao conhecimento do principal, o seu processamento fica inviável nos termos do art. 997, § 2o, III, do CPC).

(N.U 0001232-39.2010.8.11.0091, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Vice-Presidência, Julgado em 18/09/2019,
Publicado
no DJE 26/09/2019)

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PLANO DE TELEFONIA MÓVEL. DECURSO DO PRAZO DE FIDELIZAÇÃO. COBRANÇA DE MULTA POR RESCISÃO CONTRATUAL. NEGATIVAÇÃO. COBRANÇA INDENVIDA. SENTENÇA DE PARCIAL PROVIMENTO. INSUGÊNCIA DA RECLAMADA. TESE DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DO CONTRATO.
NOTIFICAÇÃO
DO CONTRATANTE POR SMS. NOVAS ALEGAÇÕES FEITAS NAS RAZÕES
RECURSAIS
. NÃO CONHECIMENTO.
INOVAÇÃO

RECURSAL
.
AUSÊNCIA
DE CELEBRAÇÃO DE NOVO CONTRATO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PRAZO DE FIDELIDADE CONTRATUAL ORIGINÁRIO CUMPRIDO. CANCELAMENTO SEM MULTA CONTRATUAL. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONTRATANTE NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. REPARAÇÃO CIVIL DEVIDA. RESTRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO DENTRO DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Analisar alegação apresentada na fase
recursal
viola o princípio da ampla defesa e do contraditório, passando a subtrair um grau de jurisdição, tendo em vista seria analisada diretamente por esta Turma
Recursal
e não pelo juízo a quo, em ofensa às disposições insertas nos artigos 28 e 33 da Lei 9.099/95.

Na contratação de plano empresarial de telefonia móvel, composto por um conjunto de números telefônicos, impõe-se observar o prazo de fidelidade contratual, sob pena de pagamento de multa pela rescisão antecipada.

O simples recebimento de
mensagem
via SMS informando sobre a renovação automática do plano de telefonia não tem
o condão por si só de renovar a fidelização contratual, integralmente observada na contratação originária.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in
re

ipsa
”.

Quantum indenizatório fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais) que não merece reforma, pois está aquém do valor fixado usualmente por esta E. Turma
Recursal
em casos análogos.

5. Sentença mantida.

6. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1040929-77.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 19/08/2021,
Publicado
no DJE 22/08/2021)

Em face do exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto, em razão da inovação recursal
praticada pela parte recorrente
, por deficiência na motivação recursal
.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, devidamente atualizada, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023